Tribunal: TJDFT
Processo: 0701425-38.2022.8.07.0015
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERESTADUAL. ÔNIBUS. OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, cujo conceito se amolda a empresa de transporte recorrente, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme arts. 14 do CDC e 186, 187 e 927 do CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa.
2. Por sua vez, o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, dispõe a respeito da responsabilidade objetiva das permissionárias de serviços de transporte coletivo interestadual de passageiros. Além disso, prevê o artigo 737, do Código Civil, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior.”
3. Além de o Código de Defesa do Consumidor dispor em seu art. 6o, VIII, que é direito do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, a inversão do ônus probatório não objetiva favorecer a parte autora, mas propiciar que o feito seja adequadamente instruído com elementos capazes de esclarecer se houve falha na prestação do serviço, de modo que, pelos documentos apresentados, constata-se a existência de suporte probatório suficiente a embasar as alegações da autora, não se desincumbindo a apelada do ônus que lhe cabia.
4. Os documentos carreados aos autos pela passageira confirmam a existência de falha na prestação dos serviços, primeiro, quanto ao atraso de duas horas no horário de início da viagem, e, segundo, em relação às condições de segurança, higiene, dignidade e conforto dos passageiros, configurando violação ao direito da personalidade apto a ensejar dano moral, pois ofendeu a dignidade e o equilíbrio emocional da autora durante toda a viagem, não se tratando de mero dissabor ou aborrecimento decorrente de relações cotidianas. Não merece, no ponto, reparos na sentença recorrida.
5. Observadas as peculiaridades do caso, sobretudo a gravidade da lesão, a intensidade da culpa e a condição socioeconômica das partes, atendendo aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, conclui-se que a indenização por danos morais fixada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) atende, com adequação, as funções preventiva, compensatória e pedagógica da condenação.
6. Recurso conhecido e desprovido.